Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA SISTEMÁTICA DE INTIMAÇÕES. RESOLUÇÃO CNJ 569/24. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJEN). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 320 do Código de Processo Civil – CPC determina que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete com indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. O regime de comunicações processuais atualmente é regido pela Resolução CNJ 569/24, que determinou a utilização exclusiva do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) para as intimações que não exijam vista pessoal da parte.
3. No caso, constata-se por consulta ao site do DJEN que não ocorreu a intimação do recorrente quanto à decisão que determinou a emenda da petição inicial. Tal circunstância suscita a nulidade da sentença terminativa, pela ausência de comunicação anterior à extinção do feito.
4. Assim, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos e análise pelo juízo da emenda à petição inicial apresentada. Nova extinção do feito pode ser proferida caso o juízo verifique outro vício processual, desde que se observem os requisitos legais aplicáveis.
5. Recurso conhecido e provido.